Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-88.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, para redimensionar as penas para menor.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir o porte de armas permitidas, com munições, uma delas com numeração raspada, aos apelantes e a corrupção ativa a Paulo. Estado de necessidade e erro de tipo não

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, para redimensionar as penas para menor.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir o porte de armas permitidas, com munições, uma delas com numeração raspada, aos apelantes e a corrupção ativa a Paulo. Estado de necessidade e erro de tipo não provados.
3-) As penas sofrerão pequena modificação. Na primeira fase, as penas-base podem ficar além do mínimo, porque "A diversidade e a quantidade de artefatos bélicos é circunstância a ser considerada pelo julgador na fase da individualização da pena e constitui fundamentação idônea para a valoração da vetorial referente à culpabilidade" (AgRg HC 5487253/PB – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – J. 16.6.2020 – Dje 23.6.2020), no local havia pelo menos duas espingardas e dois revólveres, com munições, para pronto uso, tendo-se a presença de crianças na localidade, poder-se-ia lesionar ou mesmo levar a óbito alguém, portanto, conforme já acentuado, mostra-se a periculosidade, violência e propensão ao crimes dos apelantes, eleva-se de metade (1/2) as penas-base para cada um deles, quanto aos delitos tipificados nos arts. 12 e 16, § único, IV, da Lei de Armas, tendo-se, para cada um deles, um (1) ano e seis (6) meses de detenção e quinze (15) dias-multa e quatro (4) ano e seis (6) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa, porquanto não se pode desprezar o fato de serem primários e bons antecedentes. Quanto à corrupção ativa, como ela não foi realizada além do que se espera de quem a comete, fica no mínimo legal, em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, pelas confissões, atenuam-se as penas dos portes de arma em 1/6, chega-se a um (1) ano e três (3) meses de detenção e doze (12) dias-multa e três (3) anos e nove (9) meses de reclusão e doze (12) dias-multa, para cada um dos recorrentes. A da corrupção já foi fixada no mínimo, não se altera (Súmula 231 do ESTJ). Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. Total de penas: José Ronaldo um (1) ano e três (3) meses de detenção e doze (12) dias-multa e três (3) anos e nove (9) meses de reclusão e doze (12) dias-multa e Paulo um (1) ano e três (3) meses de detenção e doze (12) dias-multa e cinco (5) anos e nove (9) meses de reclusão e vinte e dois (22) dias-multa. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial das penas corporais é o semiaberto. Os apelantes não cometeram delitos com grave ameaça ou violência, portavam armas de fogo de uso permitido e com numeração raspada e, um deles, Paulo, realizou a corrupção ativa. Todavia, no contexto em que descoberta as práticas delitivas, mostram que não fazem jus ao regime inicial aberto. Uma das armas foi facilmente vista pela janela, daí dar ensejo a pedir permissão para ingresso na casa e diligenciar lá. A audácia de ambos é marcante, quiseram atribuir aos policiais o crime de invasão de domicílio e a iniciativa da corrupção. Isso só pode acontecer se tendem à prática delitiva e sejam perigosos. Aliás, a quantidade de armas, pelos menos quatro (4), com munições, mostra a virulência deles. Eles não mostram personalidades e condutas sociais virtuosos. Acreditam que agiam corretamente, para defesa, o que não é concebível. Não tiveram qualquer pudor em tentar desacreditar policiais, cumpridores de seu dever, em primeiro lugar, dizendo que invadiram o imóvel e, depois, que exigiram valores para não os conduzir ao distrito, repita-se. Acreditam, pois, na impunidade. Os instrumentos altamente vulnerantes tinham a manutenção de José e estavam a pronta disposição dele e de Paulo, seu filho. Aliás, há suspeita de que extraísse indevidamente ouro. Segundo já anotado, poderiam lesionar ou tirar a vida de alguém, até mesmo deles mesmos ou de alguma das crianças que lá estavam. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos voltando ao convívio em sociedade em harmonia, com respeito aos princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente" e "não lesar outrem".
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Não pode haver a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou conceder-se a suspensão condicional da pena. A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade não mostram que a substituição será proveitosa para recuperarem-se e voltar à convivência com terceiros. Muito menos o "sursis" é a solução mais adequada.
7-) Expeça-se mandado de prisão em desfavor de José Ronaldo após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE para transferência. Quanto a Paulo, recorreu preso, fls. 436, nessa condição permanecerá. Não seria lógico ficar preso durante toda a tramitação processual e, agora, quando se está mais perto da certeza de sua participação nos crimes, libertá-lo. Ademais, ele estava de posse de 4 armas (revólveres e espingardas, com respectivos projéteis), corrompeu policiais militares, mostra, pois, sua periculosidade, audácia, certeza na impunidade e na desonestidade dos servidores públicos, por conseguinte, ao ficar no cárcere garante-se a ordem pública e a aplicação a lei penal. Oficie-se para remoção, caso ainda não providenciada. Defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, pois presume-se a miserabilidade jurídica quando se tem pessoa natural, nos exatos termos do Código de Processo Civil (arts. 98, § 3o e 99, § 3o) c/c o art. 3o do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500020-88.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que são apelantes JOSE
RONALDO GOMES DE OLIVEIRA e PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial aos recursos, para diminuir a pena, tendo-se José Ronaldo
condenado a um (1) ano e três (3) meses de detenção e doze (12) dias-multa e três (3)
anos e nove (9) meses de reclusão e doze (12) dias-multa e Paulo a um (1) ano e três
(3) meses de detenção e doze (12) dias-multa e cinco (5) anos e nove (9) meses de
reclusão e vinte e dois (22) dias-multa, no mais, subsiste a r. sentença, tal qual
proferida, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
2
VOTO No 3121
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441
Comarca: 1a Vara da Comarca de Peruíbe
Juiz de Direito: doutor Anderson José Borges da Mota
Apelantes: José Ronaldo Gomes de Oliveira e Paulo Marques de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, para
redimensionar as penas para menor.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir o porte de armas permitidas, com
munições, uma delas com numeração raspada, aos apelantes e a corrupção ativa a Paulo.
Estado de necessidade e erro de tipo não provados.
3-) As penas sofrerão pequena modificação. Na primeira fase, as penas-base
podem ficar além do mínimo, porque “A diversidade e a quantidade de artefatos bélicos é
circunstância a ser considerada pelo julgador na fase da individualização da pena e constitui
fundamentação idônea para a valoração da vetorial referente à culpabilidade” (AgRg HC
5487253/PB T6 Sexta Turma Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz J. 16.6.2020 Dje
23.6.2020), no local havia pelo menos duas espingardas e dois revólveres, com munições,
para pronto uso, tendo-se a presença de crianças na localidade, poder-se-ia lesionar ou
mesmo levar a óbito alguém, portanto, conforme já acentuado, mostra-se a periculosidade,
violência e propensão ao crimes dos apelantes, eleva-se de metade (1/2) as penas-base para
cada um deles, quanto aos delitos tipificados nos arts. 12 e 16, § único, IV, da Lei de Armas,
tendo-se, para cada um deles, um (1) ano e seis (6) meses de detenção e quinze (15) dias-
multa e quatro (4) ano e seis (6) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa, porquanto não se
pode desprezar o fato de serem primários e bons antecedentes. Quanto à corrupção ativa,
como ela não foi realizada além do que se espera de quem a comete, fica no mínimo legal, em
dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, pelas confissões, atenuam-se
as penas dos portes de arma em 1/6, chega-se a um (1) ano e três (3) meses de detenção e doze
(12) dias-multa e três (3) anos e nove (9) meses de reclusão e doze (12) dias-multa, para cada
um dos recorrentes. A da corrupção já foi fixada no mínimo, não se altera (Súmula 231 do
ESTJ). Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. Total de penas: José
Ronaldo um (1) ano e três (3) meses de detenção e doze (12) dias-multa e três (3) anos e nove
(9) meses de reclusão e doze (12) dias-multa e Paulo um (1) ano e três (3) meses de detenção e
doze (12) dias-multa e cinco (5) anos e nove (9) meses de reclusão e vinte e dois (22) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
3
multa. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal,
pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial das penas corporais é o semiaberto. Os apelantes não
cometeram delitos com grave ameaça ou violência, portavam armas de fogo de uso permitido
e com numeração raspada e, um deles, Paulo, realizou a corrupção ativa. Todavia, no
contexto em que descoberta as práticas delitivas, mostram que não fazem jus ao regime
inicial aberto. Uma das armas foi facilmente vista pela janela, daí dar ensejo a pedir
permissão para ingresso na casa e diligenciar lá. A audácia de ambos é marcante, quiseram
atribuir aos policiais o crime de invasão de domicílio e a iniciativa da corrupção. Isso só pode
acontecer se tendem à prática delitiva e sejam perigosos. Aliás, a quantidade de armas, pelos
menos quatro (4), com munições, mostra a virulência deles. Eles não mostram
personalidades e condutas sociais virtuosos. Acreditam que agiam corretamente, para defesa,
o que não é concebível. Não tiveram qualquer pudor em tentar desacreditar policiais,
cumpridores de seu dever, em primeiro lugar, dizendo que invadiram o imóvel e, depois, que
exigiram valores para não os conduzir ao distrito, repita-se. Acreditam, pois, na impunidade.
Os instrumentos altamente vulnerantes tinham a manutenção de José e estavam a pronta
disposição dele e de Paulo, seu filho. Aliás, há suspeita de que extraísse indevidamente ouro.
Segundo já anotado, poderiam lesionar ou tirar a vida de alguém, até mesmo deles mesmos
ou de alguma das crianças que lá estavam. Dessa forma, retribui-se pelas condutas
delituosas; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos
voltando ao convívio em sociedade em harmonia, com respeito aos princípios ético-jurídicos
vigentes, "viver honestamente" e "não lesar outrem".
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Não pode haver a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou
conceder-se a suspensão condicional da pena. A culpabilidade, antecedentes, conduta social e
personalidade não mostram que a substituição será proveitosa para recuperarem-se e voltar
à convivência com terceiros. Muito menos o “sursis” é a solução mais adequada.
7-) Expeça-se mandado de prisão em desfavor de José Ronaldo após o trânsito
em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE para transferência. Quanto a
Paulo, recorreu preso, fls. 436, nessa condição permanecerá. Não seria lógico ficar preso
durante toda a tramitação processual e, agora, quando se está mais perto da certeza de sua
participação nos crimes, libertá-lo. Ademais, ele estava de posse de 4 armas (revólveres e
espingardas, com respectivos projéteis), corrompeu policiais militares, mostra, pois, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
4
periculosidade, audácia, certeza na impunidade e na desonestidade dos servidores públicos,
por conseguinte, ao ficar no cárcere garante-se a ordem pública e a aplicação a lei penal.
Oficie-se para remoção, caso ainda não providenciada. Defiro-lhe os benefícios da Justiça
Gratuita, pois presume-se a miserabilidade jurídica quando se tem pessoa natural, nos
exatos termos do Código de Processo Civil (arts. 98, § 3o e 99, § 3o) c/c o art. 3o do Código de
Processo Penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 427/428
José Ronaldo foi condenado às penas de um (1) ano, seis (6) meses e
quinze (15) dias de detenção e quatro (4) anos, sete (7) meses e dezesseis (16) dias de
reclusão, regimes iniciais semiabertos, e vinte e seis (26) dias-multa, cada dia-multa no
mínimo legal, como incurso nos arts. 12 e 16, § único, inciso IV, ambos da Lei no
10.826/2003, c/c o art. 69 do Código Penal, e Paulo Marques foi condenado às penas
de um (1) ano, seis (6) meses e quinze (15) dias de detenção e seis (6) anos, sete (7)
meses e dezesseis (16) dias de reclusão, regimes iniciais semiabertos, e trinta e seis (36)
dias-multa, como incurso arts. 12 e 16, § único, inciso IV, ambos da Lei no
10.826/2003, e art. 333, “caput”, do Código Penal, c/c o art. 69, “caput”, do Estatuto
Repressivo, porque desde data incerta até 8.1.2019, por volta das 12:04 horas, na
Estrada Rio do Ouro, 5 Km + 500, Área Rural, Peruíbe, possuíam, juntos, 1 espingarda,
calibre .28, 361230, de uso permitido; 1 espingarda “CBC”, modelo 651, calibre .12,
311841, com cano serrado e 4 munições íntegras do mesmo calibre; 1 revólver da marca
“Taurus”, calibre 38, com numeração suprimida e 2 cartuchos íntegros de mesmo calibre,
por fim, 1 pistola, marca “Glock”, calibre 9 mm, no BDHT-574 e 16 cartuchos íntegros
para esse calibre, as três últimas, pelas modificações feitas, de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Demais disso,
Paulo ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, Paulo e Erick, e ao guarda
florestal Cleris, para que se omitissem de ato de ofício, consistente em sua apresentação
na Delegacia de Polícia. Os agentes fizeram vistoria ao redor do imóvel de José Ronaldo,
visualizaram o cano de uma espingarda. Ele franqueou a entrada no local, para busca
mais minuciosa. No seu quarto foram encontradas, num saco, espingardas calibres .12
com cano serrado (com 6 munições, uma deflagrada) e .28 (r munições de flagradas),
além disso, dentro de uma gaveta, havia o revólver Taurus, calibre .38, com numeração
suprimida, com 2 munições íntegras no tambor. Ele não tinha documentação. No quarto
de Paulo, filho de José, existia uma pistola, “Glock”, 9 mm, e 16 munições íntegras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
5
numa mochila, modificada para disparos de maneira automática. Em seguida, Paulo
ofereceu a quantia de R$ 2.875,00 e USD$ 100,00, prometendo angariar, em 1 hora, R$
35.000,00 para não ser preso.
Nas razões de inconformismo de José Ronaldo argumentou-se a) houve
invasão de domicílio; b) não há provas de sua participação, quis apenas defender
terceiros; c) pena diminuída; e d) regime aberto (fls. 506/523).
Nas razões de apelação de Paulo sustentou-se a) violação de domicílio; b)
ele não tinha interesse em ter uma arma de uso restrito, 9 mm, existe erro de tipo (art. 20
do Código Penal; c) também não se configurou o crime do art. 333 do Código Penal; d)
exasperação pelo número de arma indevida; e) regime aberto (art. 12 da Lei de Armas e
art. 333 do Código Penal) e semiaberto (art. 16 da Lei 10.26.2003) e f) concessão da
Justiça Gratuita (fls. 477/496).
Contrarrazões a fls. 527/533, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 19.11.2019 (fls.
471).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento parcial
dos apelos, para readequar as condutas quanto às armas (fls. 541/546).
II - Fundamentação
O porte de arma é crime permanente, sendo assim, o flagrante protrai-se
no tempo, segundo o art. 303 do Código de Processo Penal, pode haver a prisão
independentemente de mandado, de dia ou de noite, porque a hipótese se amolda a uma
das exceções previstas no disposto no art. 5, inciso XI, da Constituição Federal
promulgada em 5.10.1988. A Carta Magna impõe direitos e garantias, no entanto, deve
ser interpretada conforme a realidade, para evitar-se a insegurança pública e a
disseminação da prática delitiva. Não seria desejável que algum policial soubesse da
existência de um delito, porque a pessoa estava numa casa, não faça nada. Não é razoável
ou proporcional à ofensa à sociedade perpetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
6
No sentido do afirmado, cf.: AgRg no RMS 62307/RJ – T6 – Sexta Turma –
Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 16.6.2020 – DJe 23.6.2020; AgRg no AREsp 1353606/DF –
T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – J. 3.12.2019 – DJe 13.12.2019 ("4.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crime de
posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não
se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na
residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade
criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente
de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime."); AgRg no
REsp 1838881/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – J.
12.11.2019 – DJe 26.11.2019 ("1. O porte ilegal de arma é crime permanente, estando
em flagrante aquele que o pratica em sua residência (posse), sendo, em regra,
absolutamente legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito,
independentemente, portanto, de mandado judicial.") e AgInt no RHC 73824/SC – T5 –
Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 14.5.2019 – DJe 20.5.2019 ("3. A
inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da CF) não é garantia absoluta nas
hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, como no caso dos autos, em
que o recorrente foi flagrado na posse de armas de fogo de uso restrito e tráfico ilícito
de entorpecentes, crimes de natureza permanente, elementos que legitimam o
acesso, sem mandato judicial, ao domicílio do agente infrator. 4. A conversão do
flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade, relativamente à
falta de audiência de custódia."), para exemplificar.
Por vezes, está-se investigando determinado crime e, numa delação
anônima, obtém-se informações de outro. Essa maneira de comunicação da existência de
um crime poderia parecer “sui generis”, porque não se sabe a identificação do delator.
Todavia, conhecendo-se a periculosidade noticiada pela mídia e estudos feitos do meio
criminoso, bem se entende da necessidade do anonimato, para preservar a identidade de
qualquer um e ter-se êxito em evitar a propagação delituosa. Acaso não se dê valia a essa
notícia, em não raras hipóteses, perder-se-á a oportunidade de coibir inúmeras infrações
penais, tais como dos autos.
O abuso policial não pode ser generalizado. Alguns, efetivamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
7
ultrapassam limites impostos pelo ordenamento jurídico, muitos outros não. Daí a
prevalência no entendimento da legitimidade dos atos que realizam, pela presunção desse
princípio nos atos administrativos. Pensar o contrário seria instalar a dubiedade em toda
atividade da polícia, sob risco de proliferar ainda mais a criminalidade.
O apelo pode ser provido parcialmente, respeitando o entendimento do culto
Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 10/17, boletim de ocorrência de fls. 20/27, auto de exibição e apreensão de
fls. 28/36 e laudo pericial de fls. 336/344, armas eficazmente utilizáveis e munições
foram apreendidas, bem como corrompeu-se funcionários públicos.
Em conformidade com as modificações legais e administrativas, as armas de
fogo calibres 12, . 38 e 9 mm não são consideradas de uso restrito do Exército, são de
uso permitido (Portaria 1.222, de 12.8.2019, do Comando do Exército, em conformidade
com o art. 2o, § 2o, do Decreto 9.847/24.6.2019).
Sendo assim, quanto às armas de uso proibido, calibre .12 e 9 mm, existe a
“novatio legis in mellius”, tendo-se outra conformação legal, a do art. 12 da Lei no
10.826/2003.
O fato das espingardas terem canos serrados e da arma ter sido adaptada não
muda a potencialidade delas, pelo menos, em princípio, mantendo-se a classificação ora
prevalente.
No que se refere a arma, Taurus, caibre 38, com numeração raspada, embora
ela seja permitida, o Egrégio Superior Tribuna de Justiça entende que a tipificação
correta é a do então art. 16, § único, IV, hoje art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 (2.
"'Aquele que está na posse de arma de fogo com numeração raspada tem sua conduta
tipificada no art. 16, § único, IV, da Lei n. 10.826/2003 [...] mesmo que o calibre do
armamento corresponda a uma arma de uso permitido' - nesse caso, um revólver calibre
32 (Informativo de jurisprudência n. 0364, REsp. 1.036.597/RJ, Relator Ministro FELIX
FISCHER, julgado em 21/08/2008)" (HC n. 322.182/RS, relator Ministro RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
8
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 1o/9/2016, DJe 20/9/2016)” (AgRg no HC
515616/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro J. 26.5.2020
Dje 3.6.2020). Cf., também, HC 179502/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi
Cordeiro J. 16.2.20167 Dje 25.2.2016.
Havia 5 cartuchos para a espingarda calibre 12, 5 cartuchos para a
espingarda calibre 28, 2 cartuchos para o revólver calibre 38 e 16 cartuchos para a pistola
de 9 mm.
A autoria é atribuível aos apelantes.
No distrito, José declarou ser inocente. Reside com seu filho, Paulo, há 4
meses, juntamente com a nora e 3 netos, pequenos. Franqueou a entrada aos policiais
ambientais. Não tinha conhecimento da existência de algumas armas de fogo que lá
encontraram. Tinha apenas uma espingarda de pressão, adquirida há 10 anos. Paulo
disse, a ele próprio e aos policiais, que as armas seriam dele. Não presenciou Paulo
ofertando dinheiro aos policiais para se ver livre (fls. 17).
Em Juízo, afirmou que tinha arma de chumbinho. As armas de fogo
eram de seu filho. Cuidava delas, que ficavam em seu quarto. O revólver ficava numa
gaveta. As munições também lá estavam, fora do tambor. A espingarda ficava encostada
num canto da parede. Embaixo da cama não havia armas. Da janela, poder-se-ia ver as
armas. Autorizou um policial a dar volta pelo quintal de sua casa, não permitiu o
ingresso na casa. Só Galvão entrou na residência. Estava algemado num canto quando os
policiais acharam a bolsa e no momento de pegarem o dinheiro.
Paulo disse que tinha uma pistola 9 mm, um revólver 38 e duas
espingardas, calibre .12 e .28, adquiridas para defender sua família. Não sabia que a
pistola era de uso restrito. Desconhecia que as espingardas tinham cano serrado. Os
policiais militares encontraram R$ 1.300,00 na carteira de sua mulher e R$ 1.575,00 e
US$ 100,00 na sua carteira. Não ofereceu dinheiro a eles (fls. 16).
Paulo admitiu parcialmente os crimes. Quanto a ter as armas de fogo, isso
é verdade. Não realizou a corrupção. Perguntou ao policial se poderia conversar e ele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
9
tendo encontrado o dinheiro em sua carteira e na bolsa de sua mulher, colocou-o no
bolso. O outro, Cleris, pediu R$ 20.000,00 para não o levar à Delegacia. Comprou as
armas de maneira individualizada. Colocava-a no quarto de seu pai, co-apelante, porque
em seu quarto não havia porta. Colocava-as embaixo da cama, no maleiro. O revólver
estava dentro da gaveta do quarto de seu pai. A porta estava trancada. Seu pai viu as
armas várias vezes em sua casa.
As confissões, judiciais, estão compatíveis com a prova. No que tange a
negativa da corrupção, não, embora o apelante tenha dado a entender que queria
entrar num acordo, quando disse se “poderia conversar”. O fato de não saber que a
arma 9 mm era de uso restrito não convence, ele não era pessoa sem informação, tinha
outras armas e munições, com certeza, tinha conhecimento da restrição do referido
instrumento, o que, hoje, não mais prevalece. É um homem que tinha 33 anos de idade à
época, com o 1o ciclo incompleto (6a série), vivia em união estável, tinha filhos e era
motorista autônomo/azulegista (fls. 41), isto é, não era alguém inculto, tinha todas as
condições de saber a então limitação da arma.
Paulo Galvão, policial militar, fazia operação no local, quando viu os
apelantes com outros pessoas numa edificação ocupada. Analisou documentação
mostrada por José. Pela janela avistou uma espingarda. Ele admitiu ser dono dela.
Autorizado por ele, encontrou as outras armas. Numa mochila, foi encontrada uma
pistola “Glock”, com Paulo. Ele passou a oferecer dinheiro, mostrando a carteira, dizia
que era a primeira parcela. Poderia conseguir R$ 35.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada
policial. José permitiu ingresso na propriedade e na casa. Havia suspeita de extração de
ouro.
O policial de maneira coesa e uníssona incrimina os apelantes. Não há
motivo para rechaçar seu depoimento. Prevalece a presunção de legitimidade dos atos
que realiza.
Embora o crime seja permanente, a audácia dos apelantes é marcante,
quiseram atribuir aos policiais o crime de invasão de domicílio e a iniciativa da
corrupção. Isso só pode acontecer se tendem à prática delitiva e sejam perigosos. Aliás, a
quantidade de armas, pelos menos quatro (4), com munições, mostra a virulência deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
10
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 11a
Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a Câmara de Direito
Criminal
Rel. Des. Salles Abreu
J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617
11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Paiva
Coutinho J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Guilherme G. Strenger J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Xavier de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
11
Severino nada viu. Não estava no dia em que Paulo foi preso. Desconhece
se ele ofereceu algum valor a algum dos policiais.
Dayane, mulher de Paulo, afirmou que o policial entrou em sua casa sem
permissão, entrou em seu quarto, mexeu em suas coisas e pegou dinheiro que estava na
bolsa, R$ 3.500,00. As armas eram guardadas no quarto do pai dele. Não sabe quais eram
as armas. Eram guardadas para segurança, mas não eram usadas. Quem cuidava das
armas era Paulo. Não sabe onde arrumaram as armas.
Ela quer minorar as consequências do ato, entretanto, sem êxito, primeiro
porque não é testemunha, pelo vínculo afetivo que tem com os apelantes, bem como
parentesco com José. Depois, porque corrobora a existência das armas, no quarto de
José, para defesa.
O estado de necessidade não é admitido nesses casos. Caso contrário,
todos poderiam se armar para a própria defesa. Não há esse permissivo.
Se receio tivessem, não deveriam comprar uma arma de fogo e, sim, buscar
solucionar seu problema com as Autoridades Constituídas, isso é que se espera numa
sociedade na qual se busca a liberdade, justiça e solidariedade (art. 3o, inciso I, da Carta
Magna promulgada em 5.10.88).
Reforce-se o entendimento de que o porte de arma não pode ser afastado o
fato de que, quando o delito era tido como contravenção, havia corrente jurisprudencial
que inadmitia a excludente de ilicitude para a hipótese (TACrimSP, ACrim 683.945, 5a
Câm., j. 27-12-1991, rel. Juiz Ribeiro dos Santos, SEDDG, rolo-flash 665/376 (ameaça
de morte). O que não dizer agora, quando o Legislador tratou da matéria com maior
rigor.
As provas são robustas da participação dos apelantes nos delitos.
As penas sofrerão pequena modificação.
Na primeira fase, as penas-base podem ficar além do mínimo, porque “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
12
diversidade e a quantidade de artefatos bélicos é circunstância a ser considerada pelo
julgador na fase da individualização da pena e constitui fundamentação idônea para a
valoração da vetorial referente à culpabilidade” (AgRg HC 5487253/PB T6 Sexta
Turma Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz J. 16.6.2020 Dje 23.6.2020), no local havia
pelo menos duas espingardas e dois revólveres, com munições, para pronto uso, tendo-se
a presença de crianças na localidade, poder-se-ia lesionar ou mesmo levar a óbito
alguém, portanto, conforme já acentuado, mostra-se a periculosidade, violência e
propensão ao crimes dos apelantes, eleva-se de metade (1/2) as penas-base para cada um
deles, quanto aos delitos tipificados nos arts. 12 e 16, § único, IV, da Lei de Armas,
tendo-se, para cada um deles, um (1) ano e seis (6) meses de detenção e quinze (15) dias-
multa e quatro (4) ano e seis (6) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa, porquanto
não se pode desprezar o fato de serem primários e bons antecedentes.
Quanto à corrupção ativa, como ela não foi realizada além do que se espera
de quem a comete, fica no mínimo legal, em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa.
Na segunda fase, pelas confissões, atenuam-se as penas dos portes de arma
em 1/6, chega-se a um (1) ano e três (3) meses de detenção e doze (12) dias-multa e três
(3) anos e nove (9) meses de reclusão e doze (12) dias-multa, para cada um dos
recorrentes.
A da corrupção já foi fixada no mínimo, não se altera (Súmula 231 do
ESTJ).
Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento.
Total de penas: José Ronaldo um (1) ano e três (3) meses de detenção e
doze (12) dias-multa e três (3) anos e nove (9) meses de reclusão e doze (12) dias-multa
e Paulo um (1) ano e três (3) meses de detenção e doze (12) dias-multa e cinco (5) anos e
nove (9) meses de reclusão e vinte e dois (22) dias-multa.
As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no
mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
13
O regime inicial das penas corporais é o semiaberto.
Os apelantes não cometeram delitos com grave ameaça ou violência,
portavam armas de fogo de uso permitido e com numeração raspada e, um deles, Paulo,
realizou a corrupção ativa.
Todavia, no contexto em que descoberta as práticas delitivas, mostram que
não fazem jus ao regime inicial aberto. Uma das armas foi facilmente vista pela janela,
daí dar ensejo a pedir permissão para ingresso na casa e diligenciar lá.
A audácia de ambos é marcante, quiseram atribuir aos policiais o crime de
invasão de domicílio e a iniciativa da corrupção. Isso só pode acontecer se tendem à
prática delitiva e sejam perigosos. Aliás, a quantidade de armas, pelos menos quatro (4),
com munições, mostra a virulência deles.
Eles não mostram personalidades e condutas sociais virtuosos. Acreditam
que agiam corretamente, para defesa, o que não é concebível. Não tiveram qualquer
pudor em tentar desacreditar policiais, cumpridores de seu dever, em primeiro lugar,
dizendo que invadiram o imóvel e, depois, que exigiram valores para não os conduzir ao
distrito, repita-se. Acreditam, pois, na impunidade.
Os instrumentos altamente vulnerantes tinham a manutenção de José e
estavam a pronta disposição dele e de Paulo, seu filho. Aliás, há suspeita de que extraísse
indevidamente ouro.
Segundo já anotado, poderiam lesionar ou tirar a vida de alguém, até mesmo
deles mesmos ou de alguma das crianças que lá estavam.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
14
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não
ocorra mais e proporciona-se que reflitam sobre seus atos voltando ao convívio em
sociedade em harmonia, com respeito aos princípios ético-jurídicos vigentes, "viver
honestamente" e "não lesar outrem".
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém.
Não pode haver a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos ou conceder-se a suspensão condicional da pena.
A culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade não mostram
que a substituição será proveitosa para recuperarem-se e voltar à convivência com
terceiros. Muito menos o “sursis” é a solução mais adequada.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial dos recursos, para diminuir
a pena, tendo-se José Ronaldo condenado a um (1) ano e três (3) meses de detenção e
doze (12) dias-multa e três (3) anos e nove (9) meses de reclusão e doze (12) dias-multa
e Paulo a um (1) ano e três (3) meses de detenção e doze (12) dias-multa e cinco (5)
anos e nove (9) meses de reclusão e vinte e dois (22) dias-multa, no mais, subsiste a r.
sentença, tal qual proferida.
Prisão Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no
Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500020-88.2019.8.26.0441 -Voto no 3121
15
de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em
desfavor de José Ronaldo após o trânsito em julgado da condenação.
Cumprido, oficie-se à COESPE para transferência.
Quanto a Paulo, recorreu preso, fls. 436, nessa condição permanecerá. Não
seria lógico ficar preso durante toda a tramitação processual e, agora, quando se está
mais perto da certeza de sua participação nos crimes, libertá-lo. Ademais, ele estava de
posse de 4 armas (revólveres e espingardas, com respectivos projéteis), corrompeu
policiais militares, mostra, pois, sua periculosidade, audácia, certeza na impunidade e na
desonestidade dos servidores públicos, por conseguinte, ao ficar no cárcere garante-se a
ordem pública e a aplicação a lei penal.
Oficie-se para remoção, caso ainda não providenciada.
Defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, pois presume-se a
miserabilidade jurídica quando se tem pessoa natural, nos exatos termos do Código de
Processo Civil (arts. 98, § 3o e 99, § 3o) c/c o art. 3o do Código de Processo Penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.